Tribunal: TJDFT
Processo: 0712939-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto no bojo da ação de obrigação de fazer, em que se discute questão acerca do direito à matrícula em curso supletivo, com imediata aplicação de provas para a obtenção de certificado de conclusão de ensino médio, do menor de 18 anos aprovado em vestibular. Foi determinada a suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR no. 2018.00.2.005071-9, em curso neste Tribunal. O processo de origem voltou a tramitar, “considerando o fim do prazo de suspensão do IRDR n. 13, sem renovação pelo Exmo. Sr. Relator”, tendo sobrevindo a sentença. A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Sendo assim, uma vez proferida, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO por perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 13 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator